Tribunal: STF
Processo: HC 57564
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
- Para que se reconheça o nexo de continuidade é imprescindível que os delitos sejam da mesma espécie. Os crimes de roubo e extorsão, definidos autonomamente, são da mesma natureza, mas não são da mesma espécie, no sentido absoluto.
Concurso material de delitos, e não crime continuado, bem reconhecido.
HC indeferido.